Tribunal: TJDFT
Processo: 0701739-58.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701739-58.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALCIDES SILVA CASTRO JUNIOR IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança contra acórdão prolatado pela 1o Juizado Especial Cível. Narra o impetrante que foi surpreendido por decisão judicial que determinou o bloqueio de valores em sua conta bancária para o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Afirma que a decisão está lhe causando prejuízos significativos, impedindo-o de acessar os recursos financeiros para suas despesas básicas. DECIDO. O Mandado de Segurança é ação autônoma, não ostentando natureza recursal, tampouco finalidade rescisória, sendo excepcionalmente admissível para a hipótese de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais, não sendo esta, a toda evidência, a hipótese dos autos. Ademais, é inadmissível o mandado de segurança como sucedâneo de recurso ou correição (art. 5o, inc. II, da Lei n. 12.016/09 e Súmula 267 do STF). No caso, contra o cumprimento de sentença o recurso adequado é impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525 do CPC. Ressalto que contra o ato judicial que bloqueou valores em suas contas bancárias para o pagamento de honorários sucumbenciais também se admite manifestação, nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC. Inclusive a parte já foi intimada desse prazo nos autos originais. Assim, o mandamus não se presta para se insurgir contra ato judicial que admite a interposição de recurso no sistema recursal dos juizados. Neste sentido, cito o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. VIA INADEQUADA. MS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Julga-se prejudicado o agravo interno interposto, em prestígio aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, considerando que o feito se encontra pronto para imediato julgamento, tornando desnecessária a controvérsia deduzida no agravo interno, que se insurge contra a decisão que se limitou a indeferir o pedido liminar. 2. O Mandado de Segurança, como amplamente afirmado pela jurisprudência, não é sucedâneo recursal, pois contra a decisão do Juízo de origem que determinou a penhora dos rendimentos da agravante existem outros instrumentos idôneos e igualmente eficazes no Código de Processo Civil, devendo o mandado de segurança contra ato judicial ser reservado apenas para situações excepcionais, de teratologia evidente, que não é o caso; ou quando a defesa do direito demande imediata intervenção da instância judicial revisora, sem que haja outros instrumentos idôneos e igualmente hábeis à finalidade pretendida, o que também não é caso. 3. A Lei do Mandado de Segurança (Lei n° 12.016/09) prevê o descabimento do writ quando em face de decisão judicial contra a qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5°, inc. II). 4. A matéria ora devolvida a esta Corte já foi objeto de apreciação pelo Juízo singular, de modo que não há falar em omissão do magistrado, senão em inconformismo das impetrantes quanto ao que fora decidido. 4.1. A discordância quanto ao conteúdo da decisão, porém, deve ser objeto de recurso pelas vias processuais próprias, não se prestando a esta finalidade o Mandado de segurança. 5. Ademais, a controvérsia deduzida pelas impetrantes não escapa à necessária dilação probatória, considerando a necessidade de provas suficientes a demonstrarem as alterações indevidas, supostamente realizadas no bojo do contrato de locação, algo também incompatível com a via estreita do mandado de segurança, que, por sua natureza, demanda prova pré-constituída quanto ao direito líquido e certo alegado. 6. Considerando a amplitude e a variedade das questões trazidas aos autos, a via adequada para discuti-las é a dos embargos do devedor, instrumento processual que já foi utilizado pelas impetrantes, de modo que sua insurgência deveria ser apresentada nesses autos, inclusive, se necessário, por meio dos recursos cabíveis, não sendo o mandado de segurança idôneo a enfrentá-la. 7. Segurança denegada. (Acórdão 1414206, 07383926420218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, sequer foi demonstrado qual ato abusivo teria sido perpetrado pelo juiz de origem, uma vez que o magistrado tão somente deferiu pedido de execução dos valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais. Nesse quadro, em face da manifesta inadmissibilidade do Mandado de Segurança, o caso é de rejeição liminar. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 11, inc. IV, do RITR. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito